Tribunal: TCU
Processo: 046.445/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 258/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.445/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenora Benedito Alves de Sousa (XXX.436.185-XX); Alzira Vencato Soldatelli (XXX.216.220-XX); Aquilea dos Santos (XXX.307.827-XX); Augusto Heleno (XXX.050.807-XX); Celia Oliveira Felix (XXX.837.917-XX); Demostenes Vieira Borges (XXX.234.155-XX); Elza Maria de Souza (XXX.304.874-XX); Esther da Silva Sobrinho (XXX.838.489-XX); Etelvina Mauricio de Senna (XXX.078.451-XX); Eva Ferreira Nunes (XXX.826.259-XX); Hercilio Alves de Oliveira (XXX.362.459-XX); Ilza Campos Gomes (XXX.195.537-XX); Izabel Escobar de Siqueira (XXX.145.057-XX); Julia Tebar Lima (XXX.629.868-XX); Leda de Souza Alves (XXX.491.627-XX); Marcio da Silveira Machado (XXX.305.097-XX); Odalea de Araujo Nogueira (XXX.098.207-XX); Sebastiana Freitas dos Santos (XXX.019.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.